Tribunal: TJSP
Processo: 2015140-79.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994721
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
2015140-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Itu, em que é peticionário ALAN
ISAIAS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por
votação unânime, deferiram a presente revisão criminal para reduzir a pena de
Alan Isaias da Silva para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa,
mantido o regime inicial fechado, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente), MARIA TEREZA DO AMARAL, XAVIER DE SOUZA, PAIVA
COUTINHO, PAULO ROSSI, AMABLE LOPEZ SOTO, ALEXANDRE
ALMEIDA E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2015140-79.2019.8.26.0000 -Voto no 41946
2
Voto n° 41.946
Revisão Criminal n° 2015140-79.2019.8.26.0000 Itu
Processo n° 0000426-95.2016.8.26.0569 - 1a Vara Criminal
Revisionando: Alan Isaias da Silva
Alan Isaias da Silva interpõe Revisão Criminal,
pretendendo desconstituir acórdão que, por infração ao artigo 33,
caput, da Lei n. 11.343/2006, condenou o revisionando à pena de seis
anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, no
valor mínimo unitário (fls. 171/177 - processo originário).
Postula a ilustre defensora pública a redução
da pena, incidência da causa especial, afastado o bis in idem, e
regime mais brando (fls. 5/13).
O acordão revidendo transitou em julgado, para
o Ministério Público, em 6 de outubro de 2017, e para a defesa, em
30 de outubro de 2017 (fls. 398, 420 - processo originário).
A d. Procuradoria Gerar de Justiça opinou pelo
indeferimento da presente revisão (fls. 19/26).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2015140-79.2019.8.26.0000 -Voto no 41946
3
O
revisionando
Alan
Isaias
da
Silva
foi
condenado, porquanto, , no dia 04 de novembro de 2016, por volta
das 17h30min, em residência localizada em Itu/SP, tinha em
depósito para entrega a terceiros, 4 porções grandes de cocaína (com
peso aproximado de 100 g, cada), 569 porções de crack (140g), 42
porções de cocaína (34 g) e 3 tijolos de cocaína(aproximadamente
1.560 g), substâncias entorpecentes, que causam dependência física
e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal
ou regulamentar. Apreendidos 236 sacos plásticos incolores vazios.
Na hipótese dos autos em questão, a pena foi
aumentada de metade, no primeiro momento, em razão da
“quantidade exorbitante” da droga apreendida. Em seguida, foi
reduzida de 1/5, em face da atenuante da menoridade relativa à
época dos fatos. Na terceira fase, em que pese apontado o
envolvimento do revisionando, na atividade criminosa, o acórdão
revidendo, tal como a decisão monocrática, chega a tal conclusão,
motivado pela quantidade de droga.
Vale dizer, de forma transversa reconheceu a
habitualidade da atividade delituosa, em razão da mesma
circunstância. Ou seja, levou em consideração a quantidade de droga
tanto na primeira quanto na terceira fase da dosimetria para elevar a
pena do revisionando.
Para evitar afronta ao princípio constitucional
da igualdade, há que ter em conta o entendimento unânime do
Superior Tribunal de Justiça, que alterou posicionamento anterior
(HC 289.666- SP, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura. j.
15.10.2015), consignado que a utilização da quantidade de droga
para a exasperação da pena básica e para determinar o quantum de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2015140-79.2019.8.26.0000 -Voto no 41946
4
aplicação da causa especial de diminuição de pena representa bis in
idem.
Se não pode ser admitido o bis in idem, não tem
lugar, de outra parte, a incidência da causa especial de redução da
pena.
No caso presente, embora considerada a
presença da primariedade, sem antecedentes criminais, menor de 21
anos à época dos fatos, a pena permanece, no mínimo legal, e, em
face da quantidade de droga apreendida, fica afastada a incidência da
causa especial de redução da pena
Assim sendo, fixada a pena-base, em cinco
anos de reclusão e quinhentos dias-multa, assim permanece,
mantido o regime inicial fechado.
Diante do exposto, pelo meu voto, defere-se a
presente revisão criminal para reduzir a pena de Alan Isaias da Silva
para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, mantido o regime
inicial fechado.
desa Angélica de Almeida
relatora